Tribunal: STF
Processo: RE 1533952
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Apoema Restaurantes Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA SOB CPC/2015 - "TAXA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS FISCAIS" (TCIF) SUFRAMA - LEI Nº 13.451/2017 -PERFIL ECONÔMICO-TRIBUTÁRIO LEGÍTIMO (LEGAL E CONSTITUCIONAL): INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO DE INTEGRAL BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO, CUSTO RAZOÁVEL E AUSÊNCIA DE CARÁTER ARRECADATÓRIO OU CONFISCATÓRIO.
1- Trata-se de apelações interpostas pelas partes impetrante e impetrada, contra sentença (CPC/2015) que indeferiu a liminar e concedeu a segurança, em ação mandamental que objetivava liminarmente a suspensão da exigibilidade da taxa TCIF, e, no mérito, a concessão da segurança, com a confirmação da liminar, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre a Impetrante e a SUFRAMA, de modo que seja assegurado não se submeter à incidência da TCIF, na forma exigida nos termos da Medida Provisória n. 757/2016, convertida na Lei n. 13.451/17, bem como a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de tal taxa.
2- O STF julgou inconstitucional o art. 1º da Lei 9.960/00, que instituíra a "Taxa de Serviços de Administração (TSA)", por não haver definição na legislação do fato gerador da exação (RG-ARE n° 957.650). Suplantando tal óbice, editou-se a MP n° 757/2016, convertida na Lei nº 13.451/2017, instituindo a "Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF)" e a "Taxa de Serviço (TS)", então com definição legal dos respectivos fatos geradores.
2.1 A TCIF (Lei nº 13.451/2017) tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pela SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, atendendo aos requisitos de validade exigidos para as taxas, distinguindo-se, portanto, do regramento da "TSA".
2.2 Tal taxa (TCIF) não ostenta perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos, restando atendido, pois, o claro comando da SV-STF/29: "É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra"; a exação hostilizada possui, em essência, valores fixos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima, referenciando-se pelo valor das mercadorias.
2.3 No mesmo sentido, não há comprovação plena nem indícios da presença de suposto caráter arrecadatório ou confiscatório, dado que o custo da atividade estatal deve sopesar toda a estrutura envolvida, abrangendo as fases preliminares e posteriores à fiscalização e não somente quanto a tal em si, havendo mecanismo interno de contenção de valores máximos. Precedente: (Al 1009698-13.2021.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1, PJE 22/04/2021).
2.4 A sistemática de atualização monetária (por ato do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), via incidência do IPCA-E/IBGE ou indexador que o venha a substituir, está em conformidade com o §2º do art. 97 do CTN (que permite, tanto mais por índice oficial, a recomposição da base de cálculo sem que tal denote majoração do tributo). Ademais, "obter dictum", se tal vício houvesse, ela não atingiria a exigência do valor principal originário.
3- Destaque-se que a questão em debate foi apreciada pela Sessão da Sétima Turma Ampliada, que deliberou nos termos do voto-condutor prevalente desta Relatora. Precedente: (AMS 1006791-05.2020.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 SÉTIMA TURMA, PJe 10/04/2023)
4- Apelação da SUFRAMA e remessa oficial providas, para denegar a segurança; e apelação da parte impetrante não provida.” (Apelação/Remessa necessária n. 1008693-90.2020.4.01.3200, Sétima Turma, Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas, j. 29.6.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 145, II e §2º, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade da taxa questionada (TCIF), ao fundamento de possuir caráter confiscatório, base própria de imposto e ausência de referibilidade à atividade de polícia prestada.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 

No mérito, a controvérsia posta cinge-se a saber se as atividades exercidas pela recorrente podem ser validamente sujeitas à cobrança da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF), especialmente em razão de possível efeito confiscatório, confusão de base de cálculo de imposto e ausência de referibilidade com a atuação fiscalizatória realizada.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação (Id: 43820413):

“Posteriormente, dirimindo a incompatibilidade constitucional existente na formulação da TSA, foi editada a MP nº 757/2016 convertida na Lei nº 13.451/2017, que criou a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviço (TS), com a definição dos respectivos fatos geradores. 
Importante ressaltar que medidas provisórias podem criar ou majorar tributos, com exceção das exações que necessitam ser instituídas por lei complementar. Contudo, a cobrança dos tributos instituídos por meio de medida provisória depende da conversão desta em lei antes do exercício financeiro em que a exação deve ser exigida.
A TCIF foi instituída pela Lei nº 13.451/2017 em virtude do exercício do poder de polícia de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º, no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental.
Dita norma assim define o fato gerador e os valores parametrizados da exação:
[...]
Por sua vez, a TS foi criada para o custeio das atividades da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, sendo cobrada de pessoas físicas e jurídicas, tendo como fato gerador a prestação de serviços previstos no anexo II da norma infraconstitucional, tais como o cadastramento, atualização cadastral, recadastramento, reativação cadastral, armazenagem e movimentação de cargas e utilização de contêineres.
Neste prisma, verifica-se que a TCIF atende ao requisito de validade do tributo taxa, por ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, havendo a contraprestação do Poder Público, com a realização da atividade estatal, pelo pagamento do tributo (referibilidade), não se confundindo com a TSA, que padecia de vício de constituição, por não possuir fato gerador estabelecido em Lei. 
Na espécie, não deve prosperar a alegação de que a taxa é inconstitucional, por ter base de cálculo própria de imposto, dado que, conforme a súmula vinculante nº 29 do STF, “ é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”, e, no caso dos autos, não restou comprovado que a taxa possui base de cálculo com integral identidade de outro tributo, porquanto a TCIF possui valores fixos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, havendo apenas um percentual máximo, sobre o valor das mercadorias, para limitar a sua cobrança.
No mesmo sentido, não restou comprovado o caráter arrecadatório da taxa, uma vez que não há provas de que os valores fixados pelo legislador não seriam proporcionais e razoáveis à atividade de fiscalização desempenhada pelo ente público, na medida em que se deve levar em consideração toda a estrutura envolvida no processo, abrangendo as fases preliminares e posteriores à fiscalização, não se restringindo apenas à atividade final fiscalizatória.
Em outra análise, não deve ser acatada eventual alegação de ocorrência de confisco, em razão de a própria norma limitar a cobrança da TCIF em 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da mercadoria, respeitando o princípio de vedação ao confisco.”

Como se vê, as razões subjacentes ao acórdão recorrido evidenciam que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada sobreposição de bases de cálculo entre taxas e impostos, especialmente sob a perspectiva da Súmula Vinculante nº 29/STF, que autoriza a coincidência parcial de bases de cálculo desde que não ocorra integral coincidência.
De outro lado, a diferença entre ambas as hipóteses tributárias (TCIF e TSA) foi estabelecida, com base na legislação infraconstitucional, nos seguintes termos (Id: 43820413): 

“[...] a TCIF atende ao requisito de validade do tributo taxa, por ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, havendo a contraprestação do Poder Público, com a realização da atividade estatal, pelo pagamento do tributo (referibilidade), não se confundindo com a TSA, que padecia de vício de constituição, por não possuir fato gerador estabelecido em Lei. 
[...] a TCIF possui valores fixos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, havendo apenas um percentual máximo, sobre o valor das mercadorias, para limitar a sua cobrança”.

Também não restou comprovado o alegado caráter confiscatório atribuído à taxa questionada, “uma vez que não há provas de que os valores fixados pelo legislador não seriam proporcionais e razoáveis à atividade de fiscalização desempenhada pelo ente público”. Não basta ao autor invocar a proibição do caráter confiscatório dos tributos, sem realizar o necessário cotejo fático-probatório entre o custo da atividade e o quantum exigido pela Administração Tributária.
Por fim, o Tribunal a quo esclareceu de maneira inteiramente adequada, com fundamento em exegese da legislação aplicável, a existência de referibilidade entre as hipóteses de incidência e a atividade de polícia exercida pelo órgão fiscalizador.
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Taxa de controle de incentivos fiscais - TCIF. Fato gerador. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (RE 1556458 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2025)
"DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DA “TAXA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS FISCAIS” (TCIF) E DA “TAXA DE SERVIÇO” (TS). SUFRAMA. LEI Nº 13.451/2017. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM IMPOSTOS, AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE E CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a constitucionalidade da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e da Taxa de Serviço (TS), previstas na Lei nº 13.451/2017. 2. A recorrente alegou inexigibilidade das taxas em razão de possível efeito confiscatório, confusão de base de cálculo de imposto e ausência de referibilidade com a atuação fiscalizatória. 3. O Tribunal a quo considerou que a recorrente não comprovou a alegada sobreposição de bases de cálculo entre taxas e impostos, nem o caráter confiscatório das taxas, tampouco a ausência de referibilidade. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as taxas TCIF e TS, instituídas pela Lei nº 13.451/2017, são exigíveis, diante das alegações de caráter confiscatório, confusão de base de cálculo com impostos e ausência de referibilidade. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido concluiu que as exações impugnadas “atendem aos requisitos de validade exigidos para as taxas”, uma vez que “não ostentam perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos”, bem como “possuem, em essência, valores fixos e pré-definidos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima da TCIF, referenciando-se pelo valor das mercadorias”. Além de consignar que não houve comprovação do alegado caráter confiscatório ou da ausência de referibilidade. 6. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Aplicação da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 7. Agravo não provido." (RE 1537035 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30-05-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente